Tribunal: TJES
Processo: 5000767-34.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-34.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCI ROCHA e outros
RECORRIDO: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000767-34.2024.8.08.0059

Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE
: ELCI ROCHA e YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO
: ELCI ROCHA e YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS E HOSPITAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a autora ter contratado os serviços de assistência médica da ré denominado HUG VIX EMPRESARIAL mantendo em dia com os pagamentos. Todavia, foi surpreendida em reiteradas vezes por negativa de atendimento por parte das clínicas, dos hospitais e laboratórios conveniados, impossibilitando de fazer uso do serviço contratado. Assim, pede a rescisão contratual do plano contratado, sem a incidência da multa resolutória, a restituição das mensalidades pagas a partir do mês de março de 2024 e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando a rescisão do contrato, sem o pagamento de multa; bem como condenando a ré na restituição simples das mensalidades pagas a partir de março de 2024 e no pagamento de danos morais em R$ 3.000,00. Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso inominado. Pretende a autora a majoração dos danos morais e, de sua vez, pretende o requerido seja afastada a condenação em danos patrimoniais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a rescisão contratual com a restituição das mensalidades pagas a partir da negativa de atendimento; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Súmula n° 481 do STJ
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.
In casu
, concedo o benefício da gratuidade da justiça a ambos os recorrentes com respaldo nos documentos de IDs 14596008 e 14608946, que demonstram a incapacidade econômica dos litigantes em suportar os custos do processo, sem prejuízo de seu sustento.

5. No mérito, conforme narrado na petição inicial, a autora enfrentou sucessivas negativas de atendimento médico em virtude do descredenciamento de clínicas conveniadas à operadora ré, inviabilizando a fruição do plano contratado. Tal cenário decorreu da situação de insolvência financeira enfrentada pela Ré, que culminou na decretação de sua liquidação forçada pela Resolução Operacional ANS nº 2.989/25. Nesse passo, verificado que a contratante realizou o pagamento das mensalidades pactuadas sem a devida contraprestação dos serviços contratados, impõe-se, de rigor, a devolução simples dos valores efetivamente pagos. Neste caso, vale ressaltar que não há que se falar em sentença ilíquida, eis que, embora não estabeleça o valor total em reais, fixa em seu dispositivo os parâmetros para posterior apuração dos valores devidos. Nesse sentido têm se manifestado os tribunais: “[...] Não se mostra ilíquida a sentença que fixa os parâmetros para posterior apuração do quantum debeatur, que pode ser alcançado por simples cálculo aritmético, em execução de sentença, sem adentrar na fase de liquidação. (...) Recurso inominado parcialmente provido. Unânime. (TJRS; RCív 0003239-89.2018.8.21.9000; Sarandi; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves; Julg. 27/02/2018; DJERS 09/03/2018) (g.n.)

6. No que se refere ao dano moral, restou configurado na hipótese narrada, em razão da grave falha na prestação do serviço essencial de assistência à saúde, com repercussões na esfera existencial da autora, que se viu privada de acesso aos serviços médicos em momento de necessidade. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

7. Ambos os recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se os recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência dos recorrentes ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)